Tribunal: TJPA
Processo: 0802813-47.2023.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5802 - Guarda
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802813-47.2023.8.14.0049

APELANTE: LENICIA DA SILVA LEAL DOS SANTOS, MACIO PIRES DOS SANTOS, SIRLENE SALES DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PRETENSÃO DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO DE GUARDA. FALTA DE LEGITIMIDADE/INTERESSE DE AGIR. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO COM FULCRO NO ART. 485, VI DO CPC. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA NA ESTEIRA DA MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE 2º GRAU. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Como regra, a detenção da guarda deverá ser conferida, sempre que possível, aos pais.

2. Nos termos do art. 1.584, § 5º, do Código Civil, somente nos casos em que o juiz verificar que o filho não deve permanecer sob a guarda do pai ou da mãe, é que se deferirá a guarda à um terceiro.

3. Não havendo indícios de que o menor esteja submetido à situação de risco, tampouco de que a genitora tenha violado os deveres inerentes ao poder familiar, deve ser mantida a sentença que extinguiu o feito pela falta de legitimidade ou interesse de agir das partes recorrentes.

4. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL,
interposto por
LENICIA DA SILVA LEAL
, tendo como apelado
NAO DEFINIDO.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 11 de junho de 2024.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação interposto por

LENÍCIA DA SILVA LEAL DOS SANTOS, MARCIO PIRES DOS SANTOS e SIRLENE SALES DE SOUZA
contra sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santa Izabel
do Pará, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos seguintes termos:

“(...)
Da análise dos autos, não se tem uma situação peculiar ou a ocorrência de fato extraordinário que justifique o pedido, mas apenas alegações e interesses privados do pai, marcadamente transitórios e que não encontram amparo legal. O instituto da guarda
destina-se à proteção, em situação emergencial, da criança ou do adolescente que se acha privado transitoriamente da proteção moral e material, bem como da vigilância dos pais. Não parece ser o caso dos autos.
Comprovado que o infante já reside junto com o seu pai e companheira, requerentes nestes autos, não cabe a concessão formal da guarda
ao pai que já a exerce de fato e de direito,
não constituindo hipótese apta a justificar a necessidade deferimento da guarda pretendida, pois resta evidentemente descolada das situações mencionadas no art.
33, §§ 1.º e 2.º do Estatuto da Criança e do Adolescente e art. 1584 do CC.
A excepcionalidade das circunstâncias a autorizar o deferimento da guarda definitiva do menor à avó paterna não se encontra demonstrada nos autos. Registre-se também que o fato de a companheira do genitor morar com o infante e ser responsável pelos seus cuidados, a circunstância de não ser a detentora da guarda definitiva do menor, não a exclui de participar da criação do seu enteado e de auxiliar o genitor do menor, afetiva e materialmente, na educação daquele. Tudo isso pode continuar sendo feito, sem que haja necessidade de concessão de guarda. Não se defere pedido de guarda
de
menor
se a criança não se encontra nas excepcionais situações exigidas pelo
Estatuto da Criança e do Adolescente
para fins de alteração do poder de
guarda
e responsabilidade. Na realidade, verifico que o interesse maior da criança se encontra preservado e não lhe faltam os cuidados necessários indispensáveis à sua regular subsistência, que já são devidamente ministrados pelas partes.
Dessa forma, não tendo sido demonstrada a excepcionalidade exigida pelo art. 33, § 2º, do ECA, art. 1584, § 5ª, do CC, desde já, é possível vislumbrar que não há interesse de agir para o prosseguimento da demanda. O art. 17 do Código de Processo Civil (CPC) dispõe que para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. O interesse de agir se traduz no trinômio necessidade-utilidade-adequação. A referida condição de admissibilidade da demanda, também tratada como pressuposto de validade objetivo, caracteriza-se pela necessidade, utilidade e adequação do provimento jurisdicional pleiteado. O interesse de agir não restou demonstrado no caso dos presentes autos. A norma do art. 485, VI, do CPC, prevê as possibilidades de extinção do processo, sem resolução do mérito, dentre as quais, quando foi verificada a ausência de interesse processual: (...) “Assim, pelos motivos acima expostos a extinção do processo é medida que se impõe. Diante do exposto, por verificar ausência de interesse processual, declaro a EXTINÇÃO DESTE PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, VI, do Novo Código de Processo Civil.
(...)”.

Primeiramente, ressalta-se que o objeto da presente demanda consiste na homologação de acordo extrajudicial (ID 17929292) no qual a mãe e o pai da criança
P.S.S.S. (03 anos de idade)
, concordam que a guarda do menor seja definida de forma compartilhada, entre o genitor e sua esposa, LENÍCIA DA SILVA LEAL DOS SANTOS, a qual também faz parte da transação e afigura-se como parte nesta demanda.

Inconformados com a extinção do processo, recorrem o genitor, a genitora e a esposa daquele, renovando o pedido
de homologação do acordo em questão.

Em apertada síntese,

defendem a possibilidade de uma nova configuração familiar, ressignificando um conceito que antes se estendia apenas aos pais biológicos, mas que na atualidade é considerado plural e eudemonista, colacionando jurisprudências de Tribunais Superiores para sustentar suas alegações. Para além disso, pontuam que a atual companheira do genitor, já exerce o papel de mãe do infante desde os 11 (onzes) meses após seu nascimento, tendo respaldo, inclusive, na guarda de fato do menor.

Nesse viés, complementam que a maternidade socioafetiva se configura no caso, pois o infante possui sólida relação de afeto com a madrasta, pelo que pugnam pela realização de estudo social que respalde a pretendida homologação.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria do Ministério Público opinou pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação e passo a proferir decisão.

Razões recursais.

a)

Questões Preliminares
:

Em face da ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito da demanda.

b)
Mérito
:

Cinge-se a controvérsia
em verificar se correta a sentença que julgou o processo extinto sem resolução do mérito com fulcro no art. 485, VI, do CPC.

Adianto que a sentença merece ser mantida. Explico.

Inicialmente, tenho que, conforme a regra do ordenamento jurídico pátrio, o exercício do poder familiar deve ser realizado pelos pais conjuntamente ou, em casos excepcionais e na ausência de um deles, por apenas um dos genitores, ou, se ainda assim não possível, por terceiro.

Dispõe o artigo 1.634 do Código Civil,
in verbis
:

“Art. 1.634. Compete a ambos os pais, qualquer que seja a sua situação conjugal, o pleno exercício do poder familiar, que consiste em, quanto aos filhos:

I - dirigir-lhes a criação e a educação;

II - exercer a guarda unilateral ou compartilhada nos termos do art. 1.584”

Portanto, tal dever incumbe aos pais e, quando das situações supracitadas, por terceiro, sempre de acordo com o princípio do melhor interesse da criança.

Como cediço, o instituto da guarda constitui um dos deveres integrantes do conteúdo do pátrio poder. Assim, ela é exercida pelos pais em relação aos filhos, sendo um dever de assistência material e moral, pois acarreta obrigação dos pais, relativamente à sobrevivência física e psíquica dos filhos, conforme disposto no artigo 22 do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90):

“Art. 22. Aos pais incumbe o dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores, cabendo-lhes ainda, no interesse destes, a obrigação de cumprir e fazer cumprir as determinações judiciais”.

O artigo 33, § 2º, do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90), também prevê a possibilidade de, excepcionalmente, deferir-se a guarda do filho menor, fora dos casos de tutela e adoção, para atender situações peculiares, ou suprir a falta eventual dos pais, ou responsável. Veja-se:

“Art. 33. A guarda obriga a prestação de assistência material, moral e educacional à criança ou adolescente, conferindo a seu detentor o direito de opor-se a terceiros, inclusive aos pais.

[...]

2º - Excepcionalmente, deferir-se-á a guarda, fora dos casos de tutela e adoção, para atender a situações peculiares ou suprir a falta eventual dos pais ou responsável, podendo ser deferido o direito de representação para a prática de atos determinados”.

Dentro desta perspectiva, vige, atualmente, o princípio do melhor interesse da criança, como corolário da teoria da proteção integral, prevista no artigo 227 da Constituição Federal:

"Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão”.

Destarte, cabe ressaltar que, quando se trata de decisão que envolva guarda de menor, primordialmente, o interesse deste é o que deve prevalecer, quanto ao seu modo de vida, seu desenvolvimento, seu futuro, sua felicidade e seu equilíbrio.

Ademais, o poder discricionário do Magistrado, de interferir na guarda de menor, somente é admitido quando evidenciada, de forma consistente, a falta de proteção, ou motivos graves, em prejuízo à criança/adolescente.

Dessa forma, em questões como a presente, o julgador deve dar guarida, exclusivamente, ao respeito à integridade, tanto física quanto psíquica do menor, com o escopo de propiciar-lhe, na medida do possível, um desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições dignas de existência, respeitando a sua condição de pessoa em desenvolvimento.

No caso dos autos, a mãe, o pai e a esposa pretendem homologar acordo de guarda compartilhada (entre o pai e a esposa, somente), ao argumento de que a genitora do menor, não teria condições financeiras de sustentar a criança.

No ID 17929296, verifico que as partes recorrentes se fizeram presentes no Conselho Tutelar do município de Santa Izabel e assinaram o denominado “Termo de Responsabilidade” e nele declararam a alegada falta de condições financeiras da genitora para arcar com as necessidades do infante. Contudo, o citado documento informa que a esposa do genitor seria “tia paterna” da criança, e não madrasta, situação que por si só já oferece certa insegurança para quem analisa questão tão delicada como o pedido de guarda de menor a terceiro.

Ademais, seguindo o contexto do expediente lavrado pelo Conselho Tutelar, extrai-se que o pedido de guarda compartilhada foi deduzido por motivação de ordem única, meramente financeira e, embora, por óbvio, a alteração da guarda tenha reflexos financeiros, não há nenhuma informação nos autos de que o menor não recebe de sua genitora, o afeto, a atenção e a educação necessários ao seu bom desenvolvimento.

Como acima destacado, é preciso considerar a necessidade de proteção dos interesses do menor, que não tem maturidade suficiente para fazer sua própria escolha e que necessita de orientação estável para tornar-se um adulto equilibrado.

Portanto, não é a condição financeira e econômica das partes o elemento definidor para o deferimento da guarda, mas a estabilidade familiar e social.

E sendo a guarda concedida a terceiro, medida excepcionalíssima, porquanto necessário motivo justificante e suficiente para que o melhor interesse do infante seja resguardado, situação não verificada nos autos, deve ser mantida a sentença que considerou inexistente a legitimidade/interesse de agir dos ora demandantes.

Em consonância, destaco que o Ministério Público de 2º Grau recomendou neste caso (grifei):

“(...) Tratando-se de guarda de menor, doutrina e jurisprudência são assentes no sentido de que deve prevalecer o melhor interesse da criança, em conformidade com o que dispõe os dispositivos constitucionais e legais já mencionados. Os genitores da criança não têm qualquer impedimento para o exercício da guarda, como inidoneidade, enfermidade ou ambiente familiar desfavorável, tampouco foram apresentados indícios mínimos de eventuais prejuízos no desenvolvimento da criança para concessão da guarda, como estabelece o
§
2º do artigo 33 do ECA.
Assim, diante da ausência, no presente caso, de qualquer justificativa ou situação excepcional e extraordinária que imponha a concessão da guarda à pessoa diversa dos genitores, ainda que compartilhada (art. 1.584,
§
5º, do Código Civil), tem-se que a sentença vergastada deve ser mantida.
(...)”

E seguindo a mesma linha de raciocínio da Procuradoria de Justiça, cito precedente jurisprudencial sobre o tema (
grifei):

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE GUARDA - PEDIDO DE FIXAÇÃO DE GUARDA UNILATERAL COM A IRMÃ PATERNA - PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA - INDÍCIOS DE QUE O MENOR ESTEJA SUBMETIDO À SITUAÇÃO DE RISCO - AUSÊNCIA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - INDEFERIMENTO - MANUTENÇÃO. -
Em se tratando de guarda, doutrina e jurisprudência são assentes no sentido de que deve prevalecer o melhor interesse da criança, conforme dispõem o art. 227 da Constituição Federal (CR/88) e os artigos 3º, 4º e 5º do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Impõe-se a manutenção da decisão recorrida quando, dos documentos até então apresentados, inexistem indícios de que o menor esteja submetido à situação de risco, tampouco de que o genitor tenha violado os deveres inerentes ao poder familiar
- Recurso não provido. (TJ-MG - AI: 10000210597712001 MG, Relator: Luís Carlos Gambogi, Data de Julgamento: 12/08/2021, Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/08/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE GUARDA DE MENOR. DISPUTA ENTRE AVÓ MATERNA E O GENITOR. GUARDA DEFERIDA AO GENITOR. SENTENÇA MANTIDA. 1. Em questões como a presente, o julgador deve dar guarida, exclusivamente, ao respeito à integridade, tanto física quanto psíquica do menor, com o escopo de propiciar-lhe, na medida do possível, um desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições dignas de existência, respeitando a sua condição de pessoa em desenvolvimento.
2. O deferimento da guarda do menor a terceiros, trata-se de situação excepcional, a partir do momento quando evidenciado que algum dos seus genitores não reúnam condições de exercê-la com primor. 3. Segundo o acervo probatório, em especial o estudo social realizado para aferir as condições paterna, aliado ao depoimento das testemunhas, restou atestado que o genitor tem condições de criar sua filha. Assim, ausente qualquer conduta que desabone o genitor, detentor do poder familiar, em exercer a guarda da sua filha, após o falecimento da genitora, e, ainda, com alicerce no comprometimento do vínculo paterno com a manutenção da separação entre pai e filha, correta a sentença que deferiu o pedido do genitor para exercer a guarda unilateral da menor
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO - 00105371020188090067, Relator: Des(a). MARIA DAS GRAÇAS CARNEIRO REQUI, Data de Julgamento: 22/06/2020, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 22/06/2020)

Com base nessas premissas, acompanho integralmente o Parecer Ministerial e concluo pela manutenção da decisão recorrida que extinguiu o feito sem julgamento do mérito, com fulcro no artigo 485, VI do CPC.

Nada a reformar.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO

E NEGO
PROVIMENTO

AO RECURSO
, para manter
in totum
a sentença recorrida, tudo conforme a fundamentação.

Belém, 18/06/2024